Tribunal: TJMT
Processo: 1025651-36.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025651-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUDIMAR DIAS - CPF: 899.293.811-04 (RECORRENTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

0ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025651-36.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Rudimar Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Enquanto o nome do consumidor permanecer negativado em órgãos de proteção ao crédito não inicia a fluir o prazo prescricional, de pleitear indenização a título de dano moral.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a empresa demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
tornar definitiva a liminar anteriormente

concedida;
b)
declarar a inexistência dos seguintes débitos:
R$ 212,00 (duzentos e doze reais) referente ao contrato n.

0020151715189948; R$266,00 (duzentos e sessenta e seis

reais)., referente ao contrato n. 0002256175201511, e R$ 288,00

(duzentos e oitenta e oito reais) referente ao contrato n.

0002256175201512
;
c)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
;
d)
permanecendo

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a

fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador,

para baixa definitiva do registro;
e)
tratando-se de condenação, por a

ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de

renda da Empresa Reclamada/condenada; e,
f)
julgar IMPROCEDENTE o Pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Colendos pares;

Rejeito a preliminar de prescrição, pois, em meu entender, enquanto o nome do consumidor permanecer negativado nos órgãos de proteção ao crédito não inicial a fluir o prazo prescricional.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

A concessionária de energia elétrica não comprovou satisfatoriamente a origem da obrigação, nos valores de R$ 212,00, vencida em 15.10.2015, R$ 266,00 vencida em 16.11.2015 e R$ 288,00 vencida em 11.12.2015, pois apresentou apenas o cadastro da Unidade Consumidora em endereço diverso do autor, embora o comprovante de residência tenha sido de seu pai.

Ressalto ainda que os meios de provas carreados aos autos pela Recorrente, de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de sistema, ficha cadastral e histórico de contas, as quais são desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado.

Se não está comprovada a origem a inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa"
, em conformidade com a Súmula nº 22 da Turma Recursal de Mato Grosso,
in verbis
:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a empresa que insere o nome da consumidora nos órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido por ter sido arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, e dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021